Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. Devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC para a instauração do incidente. Além disso, por tratar-se de uma medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e também devem ser demonstrados.
4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante apenas a notícia de supostos golpes praticados pela empresa. Caso essa conduta seja comprovada no curso do processo, haverá outras penalidades.
5. Recurso conhecido e não provido.